Tribunal: TJES
Processo: 5001243-08.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota; Expedição de CND; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-08.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JARDINS SAUDE INTEGRADA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra acórdão que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por litispendência, condenou-o ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é contraditório por ter reconhecido a litispendência e, ao mesmo tempo, ter condenado o embargante nas custas processuais, contrariando a regra da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do Município de Aracruz ao pagamento das custas processuais, pois sua conduta de não reconhecer o direito da contribuinte, já assegurado em mandados de segurança anteriores, deu causa ao ajuizamento da nova demanda.

4. A decisão não é contraditória, pois a extinção do processo por litispendência e a condenação em custas processuais são consequências lógicas e compatíveis da mesma premissa: a conduta do Município que motivou a propositura de uma nova ação judicial.

5. O julgado busca a justa aplicação da sucumbência com base no princípio da causalidade, analisando a conduta das partes, em vez de se limitar a uma regra formal.

6. A pretensão de rediscutir a matéria de mérito não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição no acórdão que reconhece a litispendência e, com base no princípio da causalidade, condena a parte que deu causa à propositura da demanda ao pagamento das custas processuais.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso do embargante para extinguir o processo sem resolução do mérito, mas o condenou ao pagamento das custas processuais.

O embargante aduz que o julgado é contraditório, pois reconheceu a litispendência e, ao mesmo tempo, o condenou nas custas processuais. Sustenta que, se a litispendência foi reconhecida, o ônus da sucumbência deveria recair sobre a parte embargada, por ter ajuizado a ação indevidamente.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não identifico o vício apontado, pois o julgado embargado, de forma lógica e coerente, reconheceu a litispendência, mas o fez em um contexto específico. A fundamentação do voto vencedor deixou claro que a condenação do Município nas custas processuais decorreu da aplicação do princípio da causalidade. O julgado explicitou que o próprio Município "deu causa ao ajuizamento da demanda", ao persistir em não reconhecer o direito da contribuinte, já assegurado em mandados de segurança anteriores (processo nº 0019120-95.2012.8.08.0006 e 0005259-32.2018.8.08.0006).

Dessa forma, a decisão não é contraditória. Ao contrário, demonstra uma linha de raciocínio coesa, em que a extinção do processo por litispendência e a condenação em custas processuais são consequências lógicas e compatíveis da mesma premissa: a conduta do Município que motivou a propositura de uma nova ação judicial. O julgado não se limitou a aplicar uma regra formal de sucumbência, mas buscou a sua justa aplicação com base no princípio da causalidade, analisando a conduta das partes.

A pretensão do embargante, portanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a matéria de mérito, o que é inviável por esta via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.